Tribunal: TJSP
Processo: 1004133-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – CABIMENTO. TJSP, SÚMULA 1. – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. TJSP, SÚMULA 2. STJ, SÚMULA 543. – COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE INTEGRA A ORDEM DE DEVOLUÇÃO. Não se identifica cláusula contratual que tenha transferido à autora a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – CABIMENTO. TJSP, SÚMULA 1. – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. TJSP, SÚMULA 2. STJ, SÚMULA 543. – COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE INTEGRA A ORDEM DE DEVOLUÇÃO. Não se identifica cláusula contratual que tenha transferido à autora a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nem se logra inferir que a autora tenha sido previamente informada sobre o preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem. – TAXA DE FRUIÇÃO SEM LUGAR. LOTE DESPROVIDO DE EDIFICAÇÃO. PRECEDENTES. – RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELAS DÍVIDAS PROPTER REM ATÉ A DEVOLUÇÃO DO LOTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O Juízo a quo assim expressamente decidiu. Irresignação no ponto desnecessária e inútil. – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. A autora decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, competindo às rés arcar com toda a sucumbência. – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.